Tribunal: TJMT
Processo: 1000538-29.2023.8.11.9005
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000538-29.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), JOSE ALVES NETO - CPF: 482.388.481-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000538-29.2023.8.11.9005 (PJE) (FEITO NA ORIGEM: 1003045-95.2023.8.11.0037– PJE)

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE PRIMAVERA DO LESTE

AGRAVANTE: JOSE ALVES NETO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 17/07/2023

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE REMOÇÃO DE SERVIDOR – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Não há que se falar num primeiro momento em remoção da servidora, visto que, há risco de acarretar prejuízos irreparáveis à Administração Pública em caso de eventual reversão, já que sequer a contestação foi apresentada nos autos principais,
deve ser improvido o Agravo de Instrumento.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento aviado contra a decisão proferida em 1o grau que indeferiu o pedido de remoção de cidade da Agravante, de onde, aduz ser direito acompanhar a cônjuge, que está com problemas de saúde CID M501. Pugnam pela concessão da liminar de permuta ab initio.

Pugnou pela concessão da antecipação de tutela em sede de 2o grau.

A antecipação da tutela requerida foi indeferida no ID n° 167468164.

As informações foram prestadas pelo magistrado no ID n° 168323188.

Devidamente intimado, o Agravado não se manifestou conforme certidão do ID n° 170853176.

O Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal Única instado a se manifestar opinou pela ratificação dos termos da manifestação de 1o grau e do parecer anteriormente firmado em sede de 2o grau, nos termos do ofício enviado ao gabinete, sob o número 01/2023.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apesar dos documentos anexados tanto aos autos principais, quanto ao presente Agravo de Instrumento, verifico que não são suficientes para concessão da referida liminar, sendo escorreita a negativa de liminar pelo magistrado de 1o grau, ante a necessidade de manter sua lotação até a conclusão do seu curso de formação, bem como, deve inicialmente permanecer lotado até que o Secretário de Administração Penitenciária o realoque de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade.

De igual modo, nos termos do art. 51, § 1.o, do Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais (Lei Complementar n.o 04/1990), a remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vaga.

Observa-se nos autos que o Agravante não juntou laudo pericial emitido pela Corregedoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração – SAD, bem como, que eventual remoção sua venha a trazer problemas operacionais em Colniza.

Destaco ainda que o mero relatório do GMF nada tem a ver com a descrição do organograma do Estado em relação ao número de vagas destinadas na administração para a unidade de destino e ainda de origem, sendo que, o relatório do GMF apenas elenca o quanto tem de pessoal e quanto seria o ideal, porém, esse ideal não quer dizer que tais vagas existam dentro da administração pública, servindo de caráter orientativo, para que a mesma possa envidar esforços no sentido de aumentar o número de vagas.

Frise-se que o Autor sequer menciona quando foi sua posse, porém, crível ser recente, haja vista que a negativa da remoção é fundamentada no fato de o Autor ainda estar em curso de formação, estando ainda no estágio probatório da administração pública.

Assim, não cabe ao Poder Judiciário rever o mérito administrativo, desde que calcado em decisão fundamentada e ainda com base na lei, o que se observa nos autos, a não autorizar a concessão da liminar, que, em verdade, acaso concedida, em caso de eventual revogação posterior traria mais prejuízos que vantagens aos interessados, sem falar no prejuízo à Administração Pública, sendo que, aqui sequer há de se falar sobre mérito administrativo pela ausência de prova sequer da resposta dada pelo Estado de Mato Grosso.

Ausentes os elementos permissivos à concessão da liminar, é o caso de indeferimento da mesma.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR – MANDADO DE SEGURANÇA – INVESTIGADOR DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL – REMOÇÃO POR REQUERIMENTO –– ATO DISCRICIONÁRIO – DESPROVIDO. A remoção requerida pelo servidor para acompanhar cônjuge é ato discricionário, embasado em critérios de conveniência e oportunidade, em que prevalece a supremacia do interesse público sobre o privado.
Havendo ciência da necessidade da mudança em caso de aprovação em concurso público, e, não havendo deslocamento do cônjuge no interesse da Administração (modificando-se a situação do casal), não existe obrigatoriedade na remoção
.
(N.U 0122070-51.2014.8.11.0000, , VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/08/2015, Publicado no DJE 02/09/2015)

Ademais, a liminar pretendida é satisfativa, o que, também se é vedado pela disposição da Lei 8437/92, no seu art. 1o, § 3o, que, em caso de revogação enormes prejuízos trariam tanto à Agravante quanto ao Agravado, podendo aguardar o devido deslinde do ritmo processual, ainda mais quando se registra que sequer apresentada a peça de contestação no juízo de origem.

Pois bem, após a detida análise dos autos, tenho que a decisão objurgada deve ser mantida, pelo menos, neste momento de conhecimento prefacial da demanda.

Verifico nos andamentos processuais da ação principal que o Município de Cuiabá ainda não foi citado para apresentar contestação até a presente data.

No entanto, o art. 1o, § 3o

da Lei 8437/1992 assim regra:

“§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.”

Assim, se for concedida a liminar na forma pretendida pela Agravante, poderá acarretar prejuízos irreparáveis à Administração Pública em caso de eventual reversão.

ISTO POSTO
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo de Instrumento ora interposto, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
.

Ciência ao magistrado
no feito de origem
sobre o teor da presente decisão.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023